Tribunal: CARF
Processo: 16327.720600/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-29

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720600/2011-14
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.010 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
8 de março de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ITAÚ UNIBANCO S.A.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. ACÓRDÃO PARADIGMA
CUJO RACIONAL NÃO SOLUCIONA A QUESTÃO POSTA PARA
DISCUSSÃO NO CASO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE.
Não há divergência jurisprudencial quando se revela impossível, com base no
raciocínio exposto no paradigma, aferir o que aquele colegiado decidiria no
caso dos autos.
O acórdão recorrido, analisando situação peculiar, delimitou o alcance do
artigo 170-A do CTN, afirmando que o dispositivo deve ser aplicado
exclusivamente às situações em que o crédito que se pretende compensar é o
próprio objeto de discussão judicial, e decidindo que o artigo 170-A do CTN
não se aplica quando o que se discute judicialmente é o valor do montante
devido ao final do ano-calendário. Já o precedente indicado como paradigma
aplicou o artigo 170-A do CTN no caso clássico em que o contribuinte
pretendeu utilizar créditos reconhecidos por sentença judicial antes do
respectivo trânsito em julgado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca (suplente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720600/2011-14
Fl. 804
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.010 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720600/2011-14

convocado), Andrea Duek Simantob (Presidente em Exercício). Ausente(s) o conselheiro(a) Caio
Cesar Nader Quintella.

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional (fl.
673) contra o acórdão 1301-001.940, de 01 de março de 2016, assim ementado e decidido:
Acórdão recorrido 1301-001-940
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
Ementa:
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
DIREITO
CREDITÓRIO.
DETERMINAÇÃO.
PARCELA
DA
EXAÇÃO
DEVIDA
COM
A
SUSPENSÃO DA SUA EXIGIBILIDADE. TRATAMENTO.
Na circunstância em que parcela da exação devida encontra-se com a sua
exigibilidade suspensa, em regra, não existe óbice para que o eventual direito
creditório seja determinado levando-se em conta a exclusão do montante
correspondente, sendo certo que a adoção de critério em sentido contrário
poderá tornar exigível aquilo que a lei não admite como tal.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso, nos termos do relatório e voto proferidos pelo Relator.

O processo foi enviado à Procuradoria da Fazenda Nacional (PFN) em 11/03/2016
(fl. 671) e retornou ao CARF em 24/03/2016 (fl. 679), com o recurso especial de fl. 672.
A Fazenda Nacional aponta divergência quanto à possibilidade de se reconhecer,
em procedimento de compensação, crédito composto por parcela sub judice.
No caso, o contribuinte apresentou declaração de compensação (DCOMP)
apontando crédito relativo a saldo negativo de IRPJ do ano 2007. O crédito apontado foi
reconhecido apenas parcialmente (fl. 494), sob a justificativa de que o saldo negativo declarado
na DIPJ seria inferior ao demonstrado na DCOMP correspondente.
O contribuinte alega que a diferença encontrada no saldo negativo ocorreu porque
parte do valor de IRPJ apurado como devido naquele ano estaria com exigibilidade suspensa,
garantida com depósito judicial. Como não haveria campo próprio na DIPJ para apontar tal fato,
o valor devido declarado seria maior do que o real.
A decisão recorrida acolheu o argumento do contribuinte e reconheceu o crédito
discutido, nos seguintes termos (fl. 670):
Poder-se-ia argumentar que, neste caso, estar-se-ia restituindo ao contribuinte parcela de
imposto que encontra-se sendo discutido judicialmente, o que contrariaria o disposto no
Fl. 805
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.010 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720600/2011-14

art. 170-A do CTN, porém, o que agora vislumbro nesse raciocínio é que a sua adoção
torna exigível aquilo que a lei não admite como tal.
A meu sentir, tomando por base essas considerações, o disposto no art. 170A do CTN
deve ser aplicado exclusivamente às situações em que o próprio crédito é objeto de
discussão judicial, ou seja, àquelas hipóteses em que a discussão judicial diz respeito à
própria existência do direito creditório. No caso vertente a situação não é exatamente
essa, visto que a controvérsia levada ao judiciário relaciona-se ao montante do tributo
efetivamente devido, sendo o direito creditório mera decorrência do confronto com o
que foi pago por antecipação.
Pelas razões expostas, conduzo meu voto no sentido de DAR PROVIMENTO
PARCIAL ao recurso para reconhecer o direito creditório adicional de R$
13.380.840,31.
A Fazenda Nacional afirma que essa decisão diverge de outra decisão em caso
análogo, julgado pelo CARF, nos seguintes termos (fl. 674):
De um lado, o acórdão recorrido entendeu que o fato de o valor estar depositado não
geraria prejuízo na consideração de saldo negativo a maior, que possibilitaria
compensação requerida, pois a União poderia converter em renda o valor depositado, no
caso de êxito do FISCO nos mandados de segurança impetrados. Ou seja, ampara-se em
análise puramente financeira para derrogar a previsão que impede a compensação do
valor incerto.
De outro lado, o acórdão paradigma firmou o entendimento de que é vedada a
compensação antes do trânsito em julgado.
Para melhor delinear a divergências entre os acórdãos confrontados, cabe ressaltar que
ambos tratavam de declarações de compensações apresentadas após o advento do art.
170-A.
Aponta como paradigma o acórdão 3802-01.131:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Data do fato gerador: 10/06/2003, 10/07/2003, 12/08/2003
COMPENSAÇÃO. DECISÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO.
VEDAÇÃO. CTN, ART. 170-A. PARECER PGFN/CRJN 68 3/1993.
É vedada a compensação de crédito tributário antes do trânsito em julgado da
decisão judicial.
Trecho do voto condutor:
Contudo, apesar das alegações recursais, o que verifica nos presentes autos é que as
razões da Recorrente não devem ser acolhidas, vez que o contribuinte, baseado em
sentença ainda não transitada em julgado, promoveu a compensação de crédito de
Cofins com débitos de Csll, o que, como se sabe, é vedado pelo art. 170-A do Código
Tributário Nacional:
Art. 170A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado
da respectiva decisão judicial.(Artigo incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001).
De fato, a transmissão das declarações de compensação deu-se no período de
10/06/2003 a 12/08/2003, antes, portanto, do trânsito em julgado da decisão judicial em
Fl. 806
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.010 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720600/2011-14

questão, que somente ocorreu em 18/08/2003, com o decurso do prazo para interposição
de recurso, como consta às fls. 64 e 67.
Além disso, como se não bastasse, vale lembrar que, de acordo com o Parecer Pgfn/Crjn
n.° 683/93, publicado no DOU de 29/07/93, na época já não se admitia a compensação
antes do trânsito em julgado da sentença:
(...)
Em 21 de junho de 2016, a Presidente da Terceira Câmara da Primeira Seção deu
seguimento ao recurso especial, consignando:
A comparação entre esses dois posicionamentos deixa clara a divergência entre eles no
que diz respeito à possibilidade de se reconhecer crédito tributário cuja liquidez depende
de decisão judicial ainda não transitada em julgado, mesmo que a questão judicial
alcance apenas parte do crédito pleiteado.
Diante do exposto, verifico o atendimento de todos os pressupostos de admissibilidade e
opino no sentido de DAR SEGUIMENTO ao presente recurso especial.
O contribuinte apresentou contrarrazões, questionando a admissibilidade do
recurso e também seu mérito.
É o relatório.

Voto
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.
Admissibilidade recursal
O recurso especial é tempestivo. Passo a examinar os demais requisitos para a sua
admissibilidade.
Nesse ponto, observo que a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) é
instância especial de julgamento com a finalidade de proceder à uniformização da jurisprudência
do CARF. Desse modo, a admissibilidade do recurso especial está condicionada ao atendimento
do disposto no artigo 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela
Portaria MF 343/2015, merecendo especial destaque a necessidade de se demonstrar a
divergência jurisprudencial, in verbis:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...)
Fl. 807
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.010 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720600/2011-14

§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
Destaca-se que o alegado dissenso jurisprudencial se estabelece em relação à
interpretação das normas, devendo, pois, a divergência, se dar em relação a questões de direito,
tratando-se da mesma legislação aplicada a um contexto fático semelhante.
Assim, se os acórdãos confrontados examinaram normas jurídicas distintas, ainda
que os fatos sejam semelhantes, não há que se falar em divergência de julgados, uma vez que a
discrepância a ser configurada diz respeito à interpretação da mesma norma jurídica.
Por outro lado, quanto ao contexto fático, não é imperativo que os acórdãos
paradigma e recorrido tratem exatamente dos mesmos fatos, mas apenas que o contexto seja de
tal forma semelhante que lhe possa (hipoteticamente) ser aplicada a mesma legislação. Assim,
um exercício válido para verificar se se está diante de genuína divergência jurisprudencial é
buscar saber, com base no raciocínio exposto no paradigma, se a aplicação deste ao caso dos
autos seria capaz de levar à reforma do voto condutor do acórdão recorrido.
No caso, o recurso foi admitido para a discussão acerca da “possibilidade de se
reconhecer crédito tributário cuja liquidez depende de decisão judicial ainda não transitada em
julgado”.
O acórdão recorrido delimitou o alcance do artigo 170-A do CTN, afirmando que
o dispositivo deve ser aplicado exclusivamente às situações em que o próprio crédito é objeto de
discussão judicial. Como no caso dos autos a controvérsia judicial dizia respeito ao montante do
tributo devido, sendo o direito creditório mera decorrência do confronto com o que foi pago por
antecipação, a restrição do artigo 170-A do CTN não seria aplicável, segundo tal entendimento.
No caso do paradigma 3802-01.131, tratou-se de aplicação direta do artigo 170-A
do CTN, em caso em que o contribuinte pretendeu utilizar créditos reconhecidos por sentença
judicial, apresentando DCOMPs meses após a data de tal sentença, porém ainda antes do seu
efetivo trânsito em julgado. A alegação do contribuinte ali foi de que a decisão já seria
irrecorrível quando da apresentação das DCOMPs, no entanto o voto condutor se apoiou
exclusivamente na questão da data do trânsito em julgado para decidir que o crédito ainda não
seria compensável.
Não há, no voto condutor do acórdão apontado como paradigma, qualquer
indicação sobre como aquela turma decidiria o caso dos autos – que, repita-se, não trata da
hipótese em que o crédito apontado na DCOMP está sub judice, mas sim o valor do débito
apurado ao final do ano calendário.
Assim, da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos
condutores dos acórdãos, compreendo que a Recorrente não logrou êxito em comprovar a
ocorrência do alegado dissenso jurisprudencial.

Conclusão
Fl. 808
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.010 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720600/2011-14

Ante o exposto, oriento meu voto para não conhecer do recurso especial.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 809
DF CARF MF
Documento nato-digital